Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ARTS. 42, § 1o LEI 9099/95 E 31 DO RITRJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante apresentou Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a inserir nos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e do respectivo preparo, id 43339893, este não se manifestou, conforme certidão id 43633543, razão pela qual foi proferida decisão monocrática de não conhecimento do recurso, id 43664545.
2.Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende o preparo e todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
3. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
4. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento.
5. Neste sentido o STF se manifestou: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).
6. Nesse cenário, ressalvado meu entendimento pessoal quanto à criação de um direito subjetivo ao pagamento em dobro do preparo, previsto no § 4o do art. 1007 do CPC, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso ante a ausência de preparo nos termos dos dispositivos citados (Lei 9099/95, art. 42, § 1o e RITRJE, art. 31).
7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
8. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.